Tribunal: TJPA
Processo: 0802604-49.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802604-49.2021.8.14.0049

APELANTE: IVANILDO CÂMARA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. 2) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.

1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes) como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA), tornando viável apenas a sua redução;

2) Encontra-se fulminada pela preclusão a alegação de não incidência da qualificadora atinente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, diante da suposta contradição entre a resposta e a conferência dos votos, quando a parte não suscita a nulidade em plenário, bem como diante da sua assinatura na ata de julgamento e na sentença, na qual se consignou a condenação pelo homicídio duplamente qualificado;

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
alterando-se a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para
22 (vinte e dois anos), 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 27/11/2023 e 04/12/2023,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar a análise do art. 59 do CP, reduzindo a pena,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVANILDO CÂMARA ROCHA
, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal de
Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal n° 0802604-49.2021.8.14.0049, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, II e IV, do CP
, fixando-lhe a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Nas suas
razões recursais
(Id. Num. 10740845 - Pág. 1/8), o apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, diante do reconhecimento da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como afastamento da 2ª agravante atinente a qualificadora do uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Em sede de
contrarrazões
(Num. Num. 11098149 - Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos foram distribuídos a relatoria do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, oportunidade em que determinou a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. Num. 11099254 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (Num. 11278578 - Pág. 1/7).

Diante do acolhimento da prevenção, os autos me vieram conclusos (Id. Num. 15124694 - Pág. 1).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

DOSIMETRIA: ERRO

O
U INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA:

No mérito, o apelante requereu, inicialmente, o redimensionamento da pena-base, com sua fixação no patamar mínimo. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Julgador considerou 03 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime)
[1]
fixando a pena em 18 anos e 09 meses de reclusão, diante da condenação pelo homicídio qualificado do art. 121, §2º
II e IV do CP.

Conforme preleciona a Súmula 17 do E. TJPA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP, sendo estes requisitos atendidos pelo Julgador quanto aos fundamentos para negativar a culpabilidade e os antecedentes, razão pela qual os mantenho como vetores desfavoráveis ao agente.

Contudo, atinente as circunstâncias do crime, entendo que houve violação ao princípio do
non bis in idem,
na medida em que o magistrado elencou elementos da culpabilidade para valorar negativamente as circunstâncias do delito, motivo pelo qual decoto-a como vetor desfavorável.

Após os ajustes cabíveis, impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, com espeque no disposto na Súmula nº 23
[2]
do E. TJPA, tornando cabível apenas a sua redução para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

02.

DECOTE DA AGRAVANTE: USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA.

No caso em comento, foram quesitadas duas qualificadoras (id. Num. 10560101 – Pág. 1), quais sejam, o motivo fútil (4º quesito) e o uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (5º quesito). Verifico que o julgador utilizou uma qualificadora para qualificar o homicídio, enquanto a qualificadora remanesceste foi utilizada,
na segunda fase
da dosimetria, como agravante do art. 61, II,
c
do CP, o que é plenamente aceito pelo ordenamento jurídico pátrio
[3]
.

Contudo, o apelante verbera que, apesar do 5º quesito constar como resposta “SIM”, restou especificado, em atendimento ao art. 488, parágrafo único
[4]
do CPP, que foram conferidos 06 votos, dos quais 04 referentes a “NÃO” e 02 atinentes a “SIM” e, portanto, o Julgador não poderia utilizar a qualificadora que não foi reconhecida pelo Júri popular.

Sem razão o apelante! Imperioso esclarecer que o termo de quesitação não restou assinado pelos participantes do júri, conforme determina o art. 491
[5]
do CPP, contudo, por se tratar de nulidade relativa e sem que a parte tenha impugnado a questão tempestivamente (art. 571, VIII do CPP)
[6]
, operou-se a preclusão.

Portanto, além da parte não suscitar a nulidade em plenário, consoante se depreende da ata de julgamento (id.
Num. 10560100 - Pág. 1/5), também assinou a sentença condenatória (id. Núm. 10560102 – Pág. 1/4), na qual restou consignado a condenação do apelante pelo homicídio duplamente qualificado, denotando a mera ocorrência de erro material existente quanto a conferência das cédulas, razão pela qual mantenho a incidência da qualificadora, devidamente reconhecida pelo Júri, na segunda fase.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (diante da pluralidade de condenações transitadas em julgado em desfavor do réu) e a agravante acima especificada, mantenho a fração de 1/6 de aumento por cada uma delas e fixo a pena em
22 (vinte e dois anos), 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
quantum
que torno concreto e definitivo, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, na 3ª fase. Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, 'a' do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º, em razão da pluralidade de condenações do réu e necessidade de harmonização da pena.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena final para
22 (vinte e dois anos), 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Culpabilidade
: DESFAVORÁVEL, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas suas consequências pelo réu, denotando-se ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, sendo a vítima atingida na face, pescoço e tórax, tendo, inclusive, afundamento do crânio, tudo no interior de uma casa penal, local especialmente destinado a ressocialização, o que torna o delito mais reprovável do que já o é (...)
Antecedentes
: DESFAVORÁVEIS, pois o réu foi anteriormente condenado com trânsito em julgado após o cometimento os fatos, ora apurados (autos n. 0001877-11.2012.8.14.0049), conforme se denota da certidão coligida ao presente feito e de consulta ao Libra; (...)
circunstâncias do crime
: DESFAVORÁVEL, pois o delito foi praticado dentro de um estabelecimento penal, local especialmente destinado a ressocialização dos custodiados, restando, assim, caracterizado uma considerável insensibilidade do réu com sua própria condição de reeducando

[2]

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PENA BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. FUNDAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO. EMPREGO DA QUALIFICADORA REMANESCENDO PARA ELEVAR A PENA INTERMEDIÁRIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.1. Reconhecidas pelos jurados as qualificadoras do motivo fútil e da dissimulação, não é cabível seu afastamento porque a defesa a considera a incidência injusta. As qualificadoras somente poderiam ser excluída se manifestamente contrárias às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; nesse caso o Tribunal teria de submeter o réu a novo júri - e não simplesmente decotar a qualificadora, como pretende a defesa. 2. No caso, conforme o reconhecido pela Corte de origem, "avaliando o r. decisum em todos os seus aspectos, verifica-se que não houve decisão contrária às provas dos autos, porque os Jurados simplesmente optaram por algumas das teses sustentadas em Plenário, como lhes era lícito fazer, o que, aliás, fizeram em conformidade com o arcabouço probatório". Nesse passo, máxime na via eleita, descabe falar em afastamento das qualificadoras. 3. Para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato da vítima, que estava desarmada, ter sido atingida com diversos tiros, justifica, de igual modo, a elevação, mormente por tais circunstâncias não se confundirem com as qualificadoras da dissimulação - uso da amizade com a vítima e da confiança por ela depositada no agente - e do motivo fútil.
4. Na etapa intermediária da dosagem da pena, o Julgador valorou a qualificadora da dissimulação, a qual não havia sido empregada para tipificar a conduta como homicídio qualificado, tratando-se, pois, de qualificadora remanescente que justifica o incremento como agravante, já que corresponde à figura do art. 61, II, "c", do CP, sendo descabido falar em bis in idem.
5. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).
6. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

[4]

Art. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento.

Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas.

[5]

Art. 491.

Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art. 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes.

[6]

Art. 571.

As nulidades deverão ser arguidas:

(...) VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Belém, 05/12/2023